Tribunal: TJDFT
Processo: 0737020-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. Conforme dispõe o artigo 17, do Código de Processo Civil, para demandar em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Evidenciado, no caso concreto, a ausência de interesse recursal no objeto do agravo interposto, bem como a ilegitimidade para o debate proposto, o recurso não deve ser conhecido, por ausência dos pressupostos de admissibilidade.